Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-21.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005601-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPETÊNCIA DO PROCON PARA DETERMINAR QUE O RECLAMANTE OPTE POR UMA DAS OPÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, nos termos do Decreto
nº 2.181/97, os órgãos de proteção ao consumidor possuem competência, não forma da lei, para intimar o fornecedor a fim de que cumpra, em prazo razoável, as suas obrigações previstas na legislação consumeirista, em atendimento às reclamações dos consumidores.

2. O Agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (CNH)

AGRAVADO:
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CNH

Industrial Brasil Ltda
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 124644154), no
Agravo de Instrumento nº 1005601-21.2020.811.0000
,

apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da decisão proferida pelo Procon, no Processo Administrativo nº 51.006.0001.18-0002540.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que a referida decisão deixou de considerar que houve a prática de novo ato coator pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso/MT, tendo ele extrapolado a competência que lhe é conferida por lei.

Aduz a falta de competência do Procon, para determinar que o reclamante opte por uma das opções previstas no artigo 18 do CDC, bem como a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e a ausência de indícios mínimos de vício de fabricação
e de culpa da CNH pelos fatos reclamados.

Pugna pela reformada decisão agravada a fim de que seja concedida a tutela recursal, com a suspensão da determinação proferida pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso/MT, nos autos do processo administrativo nº
51.006.0001.18- 0002540, dada sua total ilegalidade.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. 124644154).

Nas contrarrazões (Id. 127956165), o Agravado requer o desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CNH Industrial Brasil Ltda
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id n. 124644154), no Agravo de Instrumento nº 1005601-21.2020.811.0000
,

apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da decisão proferida pelo Procon, no Processo Administrativo nº 51.006.0001.18-0002540.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que a referida decisão deixou de considerar que houve a prática de novo ato coator pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso/MT, tendo ele extrapolado a competência que lhe é conferida por lei.

Aduz a falta de competência do Procon, para determinar que o reclamante opte por uma das opções previstas no artigo 18 do CDC, a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e a ausência de indícios mínimos de vício de fabricação
e de culpa da CNH pelos fatos reclamados.

Pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja concedida a tutela recursal, com a suspensão da determinação proferida pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso/MT, nos autos do processo administrativo nº
51.006.0001.18-0002540.

Pois bem.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, a fim de que seja suspensão
a determinação proferida pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso/MT, nos autos do processo administrativo nº 51.006.0001.18-0002540.

In casu
,
verifica-se que, os argumentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Isso porque, quanto a alegação de falta de competência do Procon, para determinar que o reclamante opte por uma das opções previstas
do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que:

Artigo 18 do CDC - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulação ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1º
- Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.

Além do mais, verifica-se que, houve manifestação expressa do consumidor para que o reclamado ora agravante, realizasse a substituição da colheitadeira, conforme requerimento juntado por parte do Reclamante por meio do (ID. 77326622), no processo administrativo em que se manifesta
expressamente
, requerendo exercer o direito estabelecido no inciso I, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, que o produto seja substituído pela fornecedora por outro em perfeitas condições de uso, posto que o produto defeituoso por não atender ao fim que se destina continua causando danos até a corrente data (6-10-2021- data do protocolo do referido pedido), e apenas cessará com a substituição do produto.

Com efeito,
não houve, portanto, qualquer determinação
ex ofício
pela autoridade impetrada.

Não obstante a isso, s
oma-se ao fato de que ao contrário do que alega o agravante, os órgãos de proteção ao consumidor possuem competência, na forma da lei,

para intimar o fornecedor a fim de que cumpra, em prazo razoável, as suas obrigações previstas na legislação consumerista, em atendimento às reclamações dos consumidores, cujas atribuições estão de acordo com as seguintes disposições do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 3º. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

X -
FISCALIZAR
e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 4º. No âmbito de sua
JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA
, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e
MUNICIPAL
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
EXERCITAR AS ATIVIDADES CONTIDAS NOS INCISOS II A XII DO ART. 3º DESTE DECRETO E, AINDA
:

[...]

IV - Funcionar, no
PROCESSO ADMINISTRATIVO
, como
INSTÂNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA
, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto.

No caso dos autos, observa-se que, o impetrado ora agravado atuou dentro das suas linhas de competência ao receber a reclamação do consumidor e determinar a intimação do fornecedor, ora agravante, para que cumpra

as determinações do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. (...)

O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo-os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos.
Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". (...)”

(STJ – REsp nº 1.547.528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 22/9/2016, DJe 5/11/2019).

E mais:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR.
PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO
. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. (...)

O Decreto n. 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
O art. 4º do CDC (norma principiológica que anuncia as diretivas, as bases e as proposições do referido diploma) legitima, por seu inciso II, alínea "c", a presença plural do Estado no mercado, tanto por meios de órgãos da administração pública voltados à defesa do consumidor (tais como o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, os Procons estaduais e municipais), quanto por meio de órgãos clássicos (Defensorias Públicas do Estado e da União, Ministério Público Estadual e Federal, delegacias de polícia especializada, agências e autarquias fiscalizadoras, entre outros).

O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita
, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). A motivação sucinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. 8. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ – REsp 1279622/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe 17/8/2015).

Portanto, a resistência do fornecedor de produtos em cumprir com as suas obrigações legais, pode inclusive configurar prática de infração nos termos do artigo 13, do Decreto nº 2.181/97, emergindo a legitimidade da atuação do PROCON
. In verbis:

Art. 13. Serão consideradas, ainda,
PRÁTICAS INFRATIVAS
, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:

[...]

XXIV -
DEIXAR DE TROCAR O PRODUTO IMPRÓPRIO
, inadequado, ou de valor diminuído,
POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE
, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.

Assim, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1º do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que, a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022